Tribunal: TJDFT
Processo: 0712470-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712470-12.2021.8.07.0003 RECORRENTE: LEANDRO ARAÚJO RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE INCÊNDIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA NÃO CONFIGURADA. 1. O conjunto probatório demonstra que o apelante ateou fogo na máquina de costura da vítima, sua genitora, praticando o crime de incêndio previsto no art. 250 do Código Penal, combinado com artigo 5o, inciso III, da Lei Maria da Penha. 2. As provas técnica e testemunhal comprovam que a conduta do réu expôs a perigo a vida e o patrimônio da vítima, bem como gerou risco concreto à integridade física das pessoas que se encontravam na casa. Assim, inviável acolher o pedido de absolvição ou desclassificação. 3. No que concerne à tentativa, segundo o laudo, “o fogo teve início no gabinete de máquina de costura e em um tecido sobre ele depositado” e “a propagação do fogo para objetos/cômodos próximos era possível, caso não tivesse sido extinto em sua fase inicial”, restando consumado o delito. 4. Apelação desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 415 do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório. Pugna, por sua absolvição. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta prevista no artigo 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal para o delito do artigo 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal; ou ainda, o reconhecimento da forma tentada do crime que lhe foi impugnado. Por fim, sustenta a necessária revisão da dosimetria da pena e a imposição do regime inicial aberto de cumprimento de pena. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgados do TJSP e da Revista dos Tribunais para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 415 do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula da mencionada Corte de Justiça. Outrossim, descabe dar seguimento ao apelo especial quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgRg REsp 2.028.527/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 22/12/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005